Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-24.2017.8.05.0043
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000252-24.2017.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: THAIS DE ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):LIGIA DA SILVA MATOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPOU CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS. Tratando-se de contrato para cargo comissionado, o autor faz jus ao pagamento das verbas devidas aos servidores estatutários em geral (art. 39, § 3.º, CF/88), pagamento do 13.º salário e das férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3. Caberia ao Município recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas. Destarte, não havendo demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, revela-se acertada a sentença que determinou o pagamento das verbas requeridas. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada. Nesta senda, é firme o entendimento do art. 1.025 no sentido de que, para fins de prequestionamento, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente analisada. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº 8000252-24.2017.8.05.0043, tendo como Embargante - MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e, como Embargada - THAIS DE ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador,. 3/A